Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718729-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por CAROLINA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na não disponibilização do medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg, padronizado para o tratamento de Esclerose Múltipla, em razão da falta do produto no estoque da farmácia de alto custo. A impetrante sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla, doença neurológica grave e progressiva, e teve prescrição médica para uso do medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg. Alega que, após solicitar o fármaco junto à Farmácia do Componente Especializado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, teve seu pedido deferido administrativamente em 08/05/2025. Contudo, na mesma data, foi informada da indisponibilidade do medicamento em estoque, sem previsão de regularização. Aduz que a omissão da autoridade coatora viola seu direito líquido e certo à saúde e ao tratamento adequado, assegurados constitucionalmente e pela legislação pertinente, e que a demora no início da terapia pode acarretar danos graves e irreversíveis à sua saúde, dada a natureza da enfermidade. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora forneça imediatamente o medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg (62 cápsulas), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para garantir o fornecimento regular do fármaco. Custas processuais recolhidas (ID 71729032, ID 71729033, ID 71728546). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante (fumus boni iuris) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No caso dos autos, em cognição sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos. O fundamento relevante (fumus boni iuris) assenta-se no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que compreende a assistência farmacêutica integral. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, e a Lei no 8.080/1990, em seu artigo 6o, inciso I, alínea ‘d’, também impõem ao ente público o dever de fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde da população (Acórdão 1979866, 0732395-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025). A impetrante comprova, por meio de relatório médico (ID 71726983, ID 71726979, ID 71726980, ID 71726982) e exames (ID 71726984), ser portadora de Esclerose Múltipla e necessitar do tratamento com o medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg. Ademais, a própria Administração Pública reconheceu a necessidade do tratamento ao deferir o pedido de fornecimento do fármaco, conforme e-mail datado de 08/05/2025. A alegação de desabastecimento do medicamento na rede pública, por si só, não exime o Estado de sua obrigação. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. DESABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 1.1. A assistência farmacêutica também está garantida pelo inciso XXIV do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como pela alínea "d" do inciso I do artigo 6o da Lei 8080. 2. O desabastecimento de medicamento constante das políticas públicas nas farmácias do Sistema Público, sobretudo aqueles utilizados em tratamento de doenças graves como o câncer, evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde no Distrito Federal. 3. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde, razão por que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis. 3.2. Não há justificativa plausível para o descaso das administrações púbicas para com a saúde, a não ser a falta de interesse, de competência e de planejamento mínimo, o que fere a dignidade dos cidadãos, assim como a esperança no Direito e na Constituição. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1737905, 07235605520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/07/2023, publicado no PJe: 10/08/2023)” “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESABASTECIMENTO. FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. FALHA ESTRUTURAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 3. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, I e II, e 207, XXIV). 4. O desabastecimento de medicamento fornecido pelo SUS nas Farmácias da rede pública evidencia grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde e viola o direito líquido e certo do impetrante de obter acesso ao tratamento necessário ao combate de sua doença, sobretudo diante do comprovado risco de deformidades irreversíveis (“anquilose”), conforme relatório médico. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1946446, 0730265-35.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.)” O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se mostra evidente. A Esclerose Múltipla é uma doença progressiva e a ausência do tratamento adequado pode levar à evolução do quadro clínico da impetrante, com risco de surgimento de sequelas graves e irreversíveis, comprometendo sua qualidade de vida. A informação de que não há previsão para a regularização do estoque do medicamento (ID 71726963, Pág. 7) agrava a urgência da situação. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que forneça à impetrante CAROLINA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO o medicamento Fumarato de Dimetila 240 mg, na quantidade de 62 (sessenta e duas) cápsulas, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da ordem. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria-Geral, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator